Tribunal: TJMT
Processo: 1008310-96.2017.8.11.0002
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-11-10
Data de publicação: 2021-11-16

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1008310-96.2017.8.11.0002
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Seguro, Acidente de Trânsito]
Relator:
Des(a).
MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]

Parte(s):

[MICHELY BARBOSA DO NASCIMENTO - CPF: 036.968.791-42 (APELADO), HERBERT REZENDE DA SILVA - CPF: 022.322.341-77 (ADVOGADO), SEGURADORA LIDER DO CONSORCIO DO SEGURO DPVAT SA - CNPJ: 09.248.608/0001-04 (APELANTE), LUCIMAR CRISTINA GIMENEZ CANO - CPF: 489.842.991-20 (ADVOGADO), FERNANDO CESAR ZANDONADI - CPF: 559.363.421-15 (ADVOGADO), SEGURADORA LIDER DO CONSORCIO DO SEGURO DPVAT SA - CNPJ: 09.248.608/0001-04 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), FERNANDO CESAR ZANDONADI - CPF: 559.363.421-15 (ADVOGADO), LUCIMAR CRISTINA GIMENEZ CANO - CPF: 489.842.991-20 (ADVOGADO), SEGURADORA LIDER DO CONSORCIO DO SEGURO DPVAT SA - CNPJ: 09.248.608/0001-04 (APELADO), HERBERT REZENDE DA SILVA - CPF: 022.322.341-77 (ADVOGADO), MICHELY BARBOSA DO NASCIMENTO - CPF: 036.968.791-42 (APELANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

EMENTA

RECURSOS DE APELAÇÃO CÍVEL –

AÇÃO SUMÁRIA DE COBRANÇA DE SEGURO OBRIGATÓRIO (DPVAT) – PARCIAL PROCEDÊNCIA – ALEGADA AUSÊNCIA DE PROVA DO ACIDENTE E DO NEXO DE CAUSALIDADE – DESCABIMENTO – PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS DO ARTIGO 5o DA LEI no 6.194/74 – DOCUMENTOS APTOS A COMPROVAR O ACIDENTE E NEXO CAUSAL – INDENIZAÇÃO SECURITÁRIA DEVIDA – PEDIDO DE REEMBOLSO NÃO ANALISADO PELO JUÍZO SINGULAR – MATÉRIA PREPONDERANTEMENTE DE DIREITO –
PRIMAZIA DA DECISÃO DE MÉRITO –
DOCUMENTAÇÃO APTA A COMPROVAR O NEXO CAUSAL ENTRE O ACIDENTE E AS DESPESAS COM ASSISTÊNCIA MÉDICA E SUPLEMENTAR – REQUISITOS DO ARTIGO 3o, INCISO III, DA LEI No 6.194/74 PREENCHIDOS – REEMBOLSO DEVIDO – PRETENDIDO RECONHECIMENTO DE SUCUMBÊNCIA MÍNIMA OU RECÍPROCA DA SEGURADORA – DESCABIMENTO

– CONDENAÇÃO EM VALOR INFERIOR AO ATRIBUÍDO A CAUSA NÃO CARACTERIZA SUCUMBÊNCIA MÍNIMA OU RECÍPROCA – PRETENDIDA REDUÇÃO DOS HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS – CABIMENTO – VALOR EXCESSIVO – FIXAÇÃO POR APRECIAÇÃO EQUITATIVA – PRINCÍPIOS DA PROPORCIONALIDADE E DA RAZOABILIDADE – § 2o E §8o DO ART. 85 DO CPC/15 – ENTENDIMENTO PACIFICADO NO STJ ARESP 1337674/DF E RESP 1746254/SP – SENTENÇA REFORMADA EM PARTE – RECURSOS PARCIALMENTE PROVIDOS.

Comprovadas as exigências do artigo 5o da Lei no 6.197/74, quais sejam, o acidente – através de Boletim de Atendimento, e os danos dele decorrente (invalidez permanente, parcial e completa, do membro inferior esquerdo) – por meio de laudo pericial –, afigura-se correta a decisão que condenou a seguradora ao pagamento da indenização do Seguro Obrigatório (DPVAT) à parte apelada.

Tratando-se de matéria preponderantemente de direito, com todos os aspectos fáticos já suficientemente demonstrados, deve ser realizado o exame do mérito, em observância aos princípios da economia e da celeridade processual, bem como a duração razoável do processo e a primazia da decisão de mérito, em observância a nova sistemática processual.

Demonstrando a parte demandante o registro da ocorrência no órgão policial e a sua qualidade de vítima no acidente, bem como os gastos despendidos com despesas médicas e suplementares, deverá ser ressarcida nos moldes do art. 3o, inc. III, da Lei 6.194/74.

Se a parte autora teve sua causa de pedir integralmente atendida, com a condenação da apelante ao pagamento da indenização do seguro DPVAT de acordo com o grau da invalidez apurada pelo perito judicial, em conformidade com o entendimento sumulado do STJ (Súmula 474 do STJ), não há que se falar em sucumbência mínima ou sucumbência recíproca, pois a condenação da seguradora ao pagamento de indenização em valor inferior ao atribuído à causa não caracteriza sucumbência recíproca ou sucumbência mínima.

Ainda que a parte tivesse decaído minimamente no quantum indenizável, não haveria sucumbência recíproca, haja vista que a condenação em valor inferior ao pleiteado não caracteriza a hipótese do parágrafo único do artigo 86 do CPC/15.

A teor do § 8o do artigo 85 do CPC/15, nas causas em que não houver condenação em valores ou se este for inestimável ou de pequena monta, os honorários podem ser arbitrados por meio de análise equitativa do magistrado, desde que respeitados os parâmetros estabelecidos no § 2o do mesmo dispositivo legal, além de observar os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade.-

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DRA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Trata-se de dois Recursos de Apelação Cível interpostos contra a sentença proferida na
Ação Sumária de Cobrança de Seguro Obrigatório - DPVAT
, ajuizada por
MICHELY BARBOSA DO NASCIMENTO
em face da
SEGURADORA LÍDER DO CONSÓRCIO DO SEGURO DPVAT S/A
,
a qual julgou parcialmente procedente a pretensão inicial, condenando a requerida ao pagamento do valor de R$ 1.687,50 (mil seiscentos e oitenta e sete reais e cinquenta centavos), atualizado com juros de 1% (um por cento) ao mês a partir da citação, na forma do art. 405 do CC/2002, e correção monetária pelo INPC desde o evento danoso. Ainda condenou a seguradora ao pagamento das custas e honorários sucumbências fixados no valor de R$ 1.500,00 (mil e quinhentos reais). (ID 105185491).

Inconformadas com o deslinde do feito, as partes interpuseram recurso de apelação.

Recurso da parte autora -
MICHELY BARBOSA DO NASCIMENTO

Em suas razões recursais (ID 105185498), a parte apelante

alega que a sentença deve ser reformada em parte ao argumento de que requereu a condenação da seguradora ao pagamento dos danos materiais e que não teve uma indenização justa.

Assevera ter restado comprovado por meio de prova testemunhal, o dano material deve ser majorado, levando-se em consideração a lesão ocorrida no tornozelo e o grande abalo emocional sofrido pela autora por estar grávida de 7 meses na data do acidente, não merecendo prosperar a indenização mínima fixada pelo juízo singular.

Contrarrazões pelo desprovimento do recurso (ID 105185506).

Recurso da seguradora - SEGURADORA LÍDER DO CONSÓRCIO DO SEGURO DPVAT S/A

Em suas razões recursais (ID 105185493), a seguradora

alega que inexiste prova do sinistro e do nexo de causalidade entre o acidente narrado na inicial e as supostas lesões dele decorrentes, tendo em vista a inexistência do boletim de atendimento médico da época dos fatos.

Assevera que a documentação que instruiu os autos não é apta a comprovar o acidente, tampouco as lesões dele decorrentes, pois o atestado médico apresentado pela parte apelada se refere a um pedido de afastamento por motivo de doença, fato que por si só não pode ser caracterizado como acidente de trânsito.

Assim, ao argumento de que a parte apelada não acostou aos autos documentos aptos a comprovar a ocorrência do acidente, o local e a dinâmica do acidente, requer a reforma da decisão para que a demanda seja julgada improcedente, com a inversão do ônus sucumbencial.

Sustenta ainda, alternativamente, que na hipótese dos autos, decaiu minimamente, nos termos do parágrafo único do artigo 86 do CPC/15, tendo em vista que o pedido inicial foi de R$ 13.500,00 (treze mil e quinhentos reais) a título de indenização securitária, sendo que a condenação foi de apenas R$ 1.687,50 (mil seiscentos e oitenta e sete reais e cinquenta centavos).

Não sendo este o entendimento, requer seja reconhecida a sucumbência recíproca, nos termos do caput do artigo 86 do CPC/15.

Defende, ainda, a necessidade de redução dos honorários sucumbenciais para que sejam fixados no percentual máximo de 20% do valor da condenação, em observância a regra do artigo 85, § 2o, do CPC/15.

Assim requer, alternativamente, a reforma da decisão recorrida, a fim de que seja a recorrente exonerada de qualquer valor a título de sucumbência ou reconhecida a sucumbência recíproca, além da redução dos honorários sucumbenciais ao percentual máximo de 20% sobre o valor da condenação.

Ao final, afirma não ser possível a fixação de honorários recursais a hipótese dos autos tendo em vista que a fixação por apreciação equitativa supera o percentual máximo de 20% (vinte por cento), encontrando vedação no próprio § 11 do artigo 85 do CPC/15.

Contrarrazões pelo desprovimento do recurso (ID 105185501).

É o relatório.-

V O T O R E L A T O R

VOTO

EXMA. SRA. DRA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Extrai-se dos autos que a parte
autora
MICHELY BARBOSA DO NASCIMENTO
ajuizou
Ação Sumária de Cobrança de Seguro Obrigatório – DPVAT
em face da
SEGURADORA LÍDER DO CONSÓRCIO DO SEGURO DPVAT S/A
, aduzindo que, em 07/04/2017, foi vítima de acidente de trânsito, fato devidamente comprovado fato devidamente comprovado pela certidão de ocorrência expedida pelo SAMU, pelo Boletim de Ocorrência e demais documentos médicos juntados aos autos (IDs 105184481; 105184477; 105184482; e 105184483).

Em sua inicial (ID 105184476), requereu a condenação da seguradora ao pagamento da indenização do seguro obrigatório – DPVAT no valor de R$ 13.500,00 (treze mil e quinhentos reais) e ao pagamento de R$ 2.500,00 (dois mil e quinhentos reais) a título de reembolso pelos gastos com medicamento e consultas médicas, além da condenação da seguradora ao pagamento integral do ônus sucumbencial.

Ao apreciar o feito, o magistrado singular
julgou parcialmente procedente o pedido inicial, nos termos do relato.

Inconformadas, recorrem as partes.

Pois bem.

No tocante à alegada inexistência de prova do sinistro e do nexo de causalidade entre o acidente narrado na inicial e as supostas lesões dele decorrentes, em razão da suposta ausência de documentos aptos a sua comprovação,
RAZÃO NÃO ASSISTE À SEGURADORA
.

Isso porque, embora não tenha sido anexado aos autos o boletim de atendimento médico da data do acidente, verifica-se que a documentação juntada aos autos demonstra-se apta a comprovar de forma inequívoca que a autora foi vítima de acidente de trânsito como narrado na inicial.

Analisando detalhadamente os documentos que instruíram a inicial constata-se que a Certidão de Ocorrência no 0788/2017, expedida pelo SAMU, registra que no dia 07/04/2017 às 14h21min a Central de Atendimento SAMU-192 atendeu à solicitação de ocorrência e deslocou até a Rua Carlos Gomes, Bairro Vinte e três de Setembro, Várzea Grande/MT, a Unidade de resgate Bravo V para atender a paciente
MICHELY BARBOSA DO NASCIMENTO
vítima de colisão carro x moto, a qual foi encaminhada ao Pronto Socorro Municipal de Várzea Grande/MT tendo em vista que o atendimento pré-hospitalar encontrou a vítima no solo, com corte contuso e suspeita de fratura de membro inferior direito (tornozelo) (ID 105184481).

O boletim de ocorrência lavrado pela Central de Policiamento da PM de Várzea Grande registrou que no dia 07/04/2017, por volta das 14h00min, um veículo colidiu na parte traseira da motocicleta na qual a apelada encontrava-se na garupa ocasionando sua queda ao solo e consequente, escoriações pelo corpo e fratura exposta no tornozelo direito (ID 105184477).

Os recibos de atendimento médico e os exames juntados aos autos nos IDs 105184482 e 105184483 também demonstram o acompanhamento médico realizado pelo Ortopedista e Traumatologista Dr. Munil da Silva Taques, CRM/MT 1202.

Além disso, o laudo pericial registra que na data da perícia, o médico perito teve acesso à cópia do boletim de ocorrência policial, à cópia da certidão de ocorrência do SAMU e à cópia dos relatórios médicos e exames complementares (ID 105185483).

Extrai-se ainda do laudo pericial que a conclusão do médico perito foi baseada no exame clínico e nos laudos e exames médicos apresentados pela apelada na data da perícia, restando consignado que a apelada foi vítima de acidente de trânsito em 07/04/2017, apresentando sequela de fratura exposta do tornozelo direito, sendo submetida a tratamento cirúrgico (ID 105185483).

Assim, conclui-se que a perícia determinada pelo juízo corroborou as informações constantes da inicial, concluindo que a invalidez permanente parcial e incompleta da parte apelada se deu em decorrência do acidente automobilístico ocorrido em 07/04/2017, o qual resultou em perda permanente e parcial de mobilidade do tornozelo em grau médio, quantificada em 50% (ID 105185483).

Assim, constata-se que a sentença recorrida se encontra em conformidade com o que dispõe o artigo 5o da Lei 6.194/74, vejamos:

"Art.5o O pagamento da indenização será efetuado mediante simples prova do acidente e do dano decorrente, independentemente da existência de culpa, haja ou não resseguro, abolida qualquer franquia de responsabilidade do segurado. (...)"

Acerca do tema, a doutrina nos ensina
“O Juiz é soberano na análise das provas produzidas nos autos. Deve decidir de acordo com seu convencimento. Cumpre ao magistrado dar as razões de seu convencimento, mas sempre vinculado à prova dos autos”.
(Comentários ao Código de Processo Civil / Nelson Nery Junior, Rosa Maria de Andrade Nery. – São Paulo: Editora Revista dos Tribunais,2015. Art. 371, pág. 992).

Sendo assim, restou comprovado que a parte apelada sofreu o acidente de trânsito tal como narrado nos autos e em decorrência deste, teve lesão permanente parcial e incompleta do tornozelo direito de repercussão média quantificada em 50%, fazendo jus à indenização do seguro DPVAT, nos termos da Lei de Seguro DPVAT.

Nesse sentido é o entendimento consolidado neste Tribunal de Justiça:

“APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE COBRANÇA – SEGURO DPVAT – NEXO DE CAUSALIDADE – COMPROVADO – SENTENÇA MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO. Comprovado o acidente por meio de documentos, bem como, a lesão que causou incapacidade parcial permanente, deve ser condenada a seguradora ao pagamento da indenização de acordo com o grau da lesão apurado em perícia.”

(N.U 0022095-93.2015.8.11.0041, APELAÇÃO CÍVEL, NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 05/02/2019, publicado no DJE 08/02/2019).

“APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE COBRANÇA – SEGURO DPVAT – AUSÊNCIA DE BOLETIM DE OCORRÊNCIA – PROVADO NEXO DE CAUSALIDADE POR OUTROS MEIOS – BOLETIM DE ATENDIMENTO MÉDICO E HISTÓRICO CLÍNICO A COMPROVAR O NEXO CAUSAL ALIADO AO LAUDO PERICIAL - INDENIZAÇÃO SECURITÁRIA DEVIDA - SENTENÇA MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO. O boletim de ocorrência não é documento imprescindível para comprovar o NEXO de CAUSALIDADE entre o acidente e o dano do segurado, e comprovado por outros documentos idôneos a indenização securitária é devida.”

(N.U 1029153-62.2017.8.11.0041, APELAÇÃO CÍVEL, NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 05/02/2019, publicado no DJE 08/02/2019).

“APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE COBRANÇA – SEGURO DPVAT – INTERESSE DE AGIR – REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO – COMPROVADO - NEXO DE CAUSALIDADE – COMPROVADO – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS MAJORADOS - RECURSO DESPROVIDO. Resta evidenciado o interesse de agir, tendo em vista a comprovação do requerimento administrativo Comprovado o acidente por meio de documentos, bem como, a lesão que causou incapacidade parcial permanente, deve ser condenada a seguradora ao pagamento da indenização de acordo com o grau da lesão apurado em perícia.”
(N.U 1002657-04.2017.8.11.0006, APELAÇÃO CÍVEL, NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 05/02/2019, publicado no DJE 08/02/2019).

Assim, comprovadas as exigências do artigo 5o da Lei no 6.197/74, quais sejam,
o acidente
– através da documentação que instruiu a inicial –, e os
danos
dele decorrente (invalidez permanente, parcial e incompleta do tornozelo direito) – por meio de laudo pericial –, afigura-se correta a decisão que condenou a seguradora ao pagamento da indenização do Seguro Obrigatório (DPVAT) a parte apelada.

Desta forma, comprovado o nexo de causalidade entre o acidente e a invalidez da parte apelada,
mantenho inalterada a sentença.

DANOS MATERIAIS INDENIZÁVEIS

Conforme se extrai das razões recusais, a parte autora se insurge com relação a ausência de condenação da seguradora ao pagamento dos danos materiais decorrentes do acidente de trânsito.

Analisando detidamente os autos, constata-se que a parte autora requereu em sua inicial a condenação da seguradora ao pagamento da indenização securitária
no valor de R$ 13.500,00 (treze mil e quinhentos reais) e ao pagamento de R$ 2.500,00 (dois mil e quinhentos reais) a título de reembolso pelos gastos com medicamento e consultas médicas, além da condenação da seguradora ao pagamento integral do ônus sucumbencial.

No entanto, da simples leitura da sentença constata-se que o juízo singular não se manifestou acerca de tal pedido, sendo omissa a sentença neste ponto.

Desta forma, tendo sido requerida a condenação da seguradora ao pagamento dos gastos médicos e suplementares em sua inicial, havendo manifestação da seguradora em sua contestação acerca do pedido de reembolso, passo a analisar este pedido.

Os recibos anexados aos autos no ID 105184482 correspondem aos gastos despendidos com o tratamento médico realizado junto ao Ortopedista e Traumatologista Dr. Munil da Silva Taques, CRM/MT 1202, referentes ao período de abri/2017 a junho de 2017, portanto, contemporâneos à data do acidente narrado nos autos, sendo a especialidade médica adequada à lesão apresentada pela autora.

Assim, constata-se que a autora conseguiu preencher os requisitos previstos no artigo 3o e o § 4o do artigo 5o, ambos da Lei 6.194/74, fazendo jus ao reembolso das despesas suportadas em razão do acidente, vejamos:

“
Art. 3o -
Os danos pessoais cobertos pelo seguro estabelecido no art. 2o desta Lei compreendem
as indenizações por morte, por invalidez permanente, total ou parcial,
e por

despesas de assistência médica e suplementares, nos valores e conforme as regras que se seguem, por pessoa vitimada:

III - até R$ 2.700,00 (dois mil e setecentos reais) - como reembolso à vítima - no caso de despesas de assistência médica e suplementares devidamente comprovadas.

§ 2o Assegura-se à vítima o reembolso, no valor de até R$ 2.700,00 (dois mil e setecentos reais), previsto no inciso III do caput deste artigo, de despesas médico-hospitalares,
desde que devidamente comprovadas,
efetuadas pela rede credenciada junto ao Sistema Único de Saúde, quando em caráter privado, vedada a cessão de direitos. (Incluído pela Lei no 11.945, de 2009). (Produção de efeitos).

§ 3o - As despesas de que trata o § 2o deste artigo em nenhuma hipótese poderão ser reembolsadas quando o atendimento for realizado pelo SUS, sob pena de descredenciamento do estabelecimento de saúde do SUS, sem prejuízo das demais penalidades previstas em lei. (Incluído pela Lei no 11.945, de 2009). (Produção de efeitos).
” (g.n.).

“
Art. 5o
O pagamento da indenização será efetuado mediante simples prova do acidente e do dano decorrente
, independentemente da existência de culpa, haja ou não resseguro, abolida qualquer franquia de responsabilidade do segurado.

§ 4
o

Havendo dúvida quanto ao nexo de causa e efeito entre o acidente e as lesões, em caso de despesas médicas suplementares
e invalidez permanente,
poderá ser acrescentado ao boletim de atendimento hospitalar relatório de internamento ou tratamento, se houver, fornecido pela rede hospitalar e previdenciária, mediante pedido verbal ou escrito, pelos interessados, em formulário próprio da entidade fornecedora.
” (Destaquei).

Nesse contexto, estabelece a jurisprudência pátria que “
Estão abrangidos na rubrica das despesas médicas e suplementares os
remédios, consultas médicas e demais atendimentos que se fizerem necessários à recuperação da vítima do acidente envolvendo veículo automotor
[...]
” (TRJE/RS – 2a TRec. – Recurso Cível no 71002389708 – Relator: Afif Jorge Simões Neto – julgado em 14/07/2010).

Mas não é só.

Segundo preceitua o §1o do art. 1o do Anexo da Resolução no 242/2011/CNSP, também poderá se valer da verba estabelecida pelo inciso III do art. 3o da Lei no 6.194/
74 “
para reembolso de eventuais despesas suplementares, tais como
fisioterapia
,

medicamentos
,
equipamentos ortopédicos, órtese, próteses e
outras medidas terapêuticas, devidamente justificadas pelo médico assistente
”.

Desta forma, constata-se que os recibos de ID 105184482, datados de abril/2017 até junho/2017, enquadram-se na hipótese legal do artigo 3o, inciso III, §§ 2o e 3o da Lei no 6.194/74, pois contemporâneos ao acidente ocorrido em 07/04/2017, motivo pelo qual a seguradora deve ressarcir a autora pelos gastos despendidos com os seus cuidados, que somam o montante de R$ 470,00 (quatrocentos e setenta reais).

Nesse sentido:

“RECURSO DE APELAÇÃO – COBRANÇA – SEGURO
DPVAT
–
DESPESAS

MÉDICAS
COMPROVADAS – NOTA FISCAL E RECIBO – DATA POSTERIOR AO ACIDENTE – NEXO CAUSAL CONFIGURADO – RECURSO DESPROVIDO.

“Gastos
HOSPITALARES
com medicamentos e tratamentos devidamente comprovados através de recibos com datas posteriores e próximas à data do acidente, presumem-se gastos em razão do sinistro, configurando, assim, o nexo causal entre os eventos.”

(Ap 18543/2017, DES. DIRCEU DOS SANTOS, TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 19/04/2017, publicado no DJE 27/04/2017).

(N.U 0012197-56.2015.8.11.0041, NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 18/07/2017, publicado no DJE 27/07/2017).
(g.n.).

“APELAÇÕES CÍVEIS – COBRANÇA DE SEGURO OBRIGATÓRIO –
DPVAT
–
DESPESAS

MÉDICAS
– REEMBOLSO – RECIBOS COM DATA POSTERIOR E PRÓXIMO DA DATA DO ACIDENTE – NEXO CAUSAL CONFIGURADO – CORREÇÃO MONETÁRIA – DATA DO DESEMBOLSO – AUSÊNCIA DE COBERTURA – PRESENÇA DE LAUDO PERICIAL QUE ATESTA A INEXISTÊNCIA DE INVALIDEZ PERMANENTE NA VÍTIMA – PREQUESTIONAMENTO – INADMISSÍVEL NA FASE RECURSAL – RECURSO DE SEGURADORA LÍDER DOS CONSÓRCIOS DE SEGURO
DPVAT
S. A. CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO – RECURSO DE ANA PIRES NUNES DA COSTA CONHECIDO E DESPROVIDO.
Gastos
HOSPITALARES
com medicamentos e tratamentos devidamente comprovados através de recibos com datas posteriores e próximas à data do acidente, presumem-se gastos em razão do sinistro, configurando, assim, o nexo causal entre os eventos
. A correção monetária dos gastos com despesas médicas deve incidir desde o efetivo desembolso.
A Lei 6.174/74, em seu artigo 3o, determina que o pagamento do Seguro Obrigatório
DPVAT
destina-se somente àquele que, por força de acidente automobilístico, venha a sofrer danos pessoais em caso de invalidez permanente. Não há necessidade do Órgão Colegiado, em sede de Apelação, citar os dispositivos usados a fim de prequestionamento.”
(N.U 0047234-18.2013.8.11.0041, , DIRCEU DOS SANTOS, TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 19/04/2017, publicado no DJE 27/04/2017).
(g.n.).

Assim, comprovadas as exigências do artigo 3o e 5o, da Lei no 6.197/74, quais sejam,
o acidente
– através da documentação que instruiu a inicial –, e os
danos
dele decorrente (incapacidade permanente) – por meio de laudo pericial –, bem como os gastos médicos e suplementares despendidos pela apelada, a condenação da seguradora ao pagamento do reembolso impõe-se.

Desta forma, comprovado os gastos com despesas médicas e suplementares
condeno a seguradora ao pagamento de R$ 470,00 (quatrocentos e setenta reais) a título de reembolso das despesas médicas e suplementares.

ÔNUS SUCUMBENCIAL

No que se refere à alegada sucumbência mínima da seguradora, extrai-se dos autos que a ação foi julgada parcialmente procedente, com a condenação da seguradora ao pagamento da indenização securitária em montante inferior ao valor atribuído à causa.

Observa-se que ao atribuir o valor da causa, requisito obrigatório da petição inicial, a parte apelante usou como base o valor máximo constante na Tabela da Susep, pois não possui capacidade técnica para aferir o grau de invalidez e, consequentemente, calcular o
quantum
indenizatório devido pela seguradora.

Assim, não há que se falar em sucumbência mínima ou sucumbência recíproca, pois embora a sentença tenha sido julgada parcialmente procedente, a parte autora teve sua causa de pedir integralmente atendida, com a condenação da apelada ao pagamento da indenização do seguro DPVAT de acordo com o grau da invalidez apurada pelo perito judicial e ao reembolso das despesas médicas e suplementares, conforme entendimento sumulado do STJ,
verbis
.

Súmula no 474
-
“A indenização do seguro DPVAT, em caso de invalidez parcial do beneficiário, será paga de forma proporcional ao grau da invalidez. ”

Isso porque, a condenação da seguradora ao pagamento de indenização em valor inferior ao atribuído à causa não caracteriza sucumbência mínima ou recíproca
.

Ademais, ainda que a parte tivesse decaído minimamente no
quantum
indenizável, não haveria sucumbência recíproca, haja vista que a condenação em valor inferior ao pleiteado não caracteriza a hipótese do
caput
ou do parágrafo único do artigo 86 do CPC/15.

Aliás, tal entendimento já se encontra consolidado neste Tribunal de Justiça:

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA – INDENIZAÇÃO DO SEGURO OBRIGATÓRIO DPVAT – PROPRIETÁRIO DO VEÍCULO VÍTIMA DO ACIDENTE - FALTA DE PAGAMENTO DO PRÊMIO DO SEGURO – IRRELEVÂNCIA – INDENIZAÇÃO DEVIDA - QUANTUM INDENIZATÓRIO FIXADO EM VALOR IRRISÓRIO - HONORÁRIOS ARBITRADOS DE FORMA EQUITATIVA – PEDIDO DE REDUÇÃO – INVIABILIDADE - ATENDIMENTO PARCIAL DA PRETENSÃO INICIAL – SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA – INEXISTENTE - ÔNUS SUCUMBENCIAL DA PARTE VENCIDA – MULTA POR INTERPOSIÇÃO DE RECURSO MERAMENTE PROTELATÓRIO – APLICABILIDADE - PRECEDENTES – RECURSO DESPROVIDO.1. A falta de pagamento do prêmio do seguro obrigatório de danos pessoais causados por veículos automotores de vias terrestres (DPVAT) não é motivo para a recusa do pagamento da indenização.2. O fato do proprietário do veículo ser a vítima não descaracteriza a natureza da indenização securitária e não inviabiliza o pagamento.3.
Os honorários advocatícios estabelecidos dentro do patamar razoável, não devem ser modificados.4. O não atendimento da totalidade da pretensão inicial não configura sucumbência recíproca e nem afasta a condenação, devendo a seguradora apelada responder integralmente pelas custas e honorários advocatícios
.5. A interposição de recurso de Embargos de Declaração, com caráter meramente protelatório, enseja a aplicação da multa prevista no art. 1.026, §2o, do CPC.”
(APELAÇÃO CÍVEL no 0019614-26.2016.8.11.0041, QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 24/10/2018, publicado no DJE 29/10/2018).
(g.n.).

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA DA DIFERENÇA DO SEGURO OBRIGATÓRIO DPVAT – QUANTUM INDENIZATÓRIO FIXADO EM VALOR IRRISÓRIO - HONORÁRIOS ARBITRADOS DE FORMA EQUITATIVA – PEDIDO DE REDUÇÃO – INVIABILIDADE - ATENDIMENTO PARCIAL DA PRETENSÃO INICIAL – SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA – INEXISTENTE - ÔNUS SUCUMBENCIAL - DA PARTE VENCIDA - PRECEDENTES - RECURSO DESPROVIDO.1. A demora da seguradora em responder o requerimento administrativo formalizado pelo requerente, possibilita ao interessado buscar sua pretensão pela via judicial.2.
Os honorários advocatícios estabelecidos dentro do patamar razoável, não devem ser modificados.3. O não atendimento da totalidade da pretensão inicial não configura sucumbência recíproca e nem afasta a condenação, devendo a seguradora apelada responder integralmente pelas custas e honorários advocatícios
.”
(APELAÇÃO CÍVEL no 0021312-04.2015.8.11.0041, QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 10/10/2018, publicado no DJE 15/10/2018).
(g.n.).

“APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO ORDINÁRIA DE COBRANÇA - DPVAT – CERTIDÃO DE OCORRÊNCIA DO SAMU JUNTADO AOS AUTOS – NEXO DE CAUSALIDADE COMPROVADO – SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA – INOCORRÊNCIA – FIXAÇÃO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS EM VALOR CERTO (CPC/2015, ART. 85, §8o) – IMPOSSIBILIDADE – VERBA ADVOCATÍCIA A SER FIXADA EM PERCENTUAL SOBRE O VALOR DA CONDENAÇÃO (CPC/2015, ART. 85, §2o) - RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. Comprovado nos autos as exigências do artigo 5o, da Lei no 6.197/74, qual seja, a prova do acidente, por meio de certidão de ocorrência lavrado por agente dotado de fé pública, e do dano dele decorrente (debilidade permanente) - correta a decisão que condenou a ré/apelante ao pagamento do valor do Seguro Obrigatório – DPVAT.
“O não atendimento da totalidade da pretensão inicial não configura sucumbência recíproca, devendo a seguradora apelada responder integralmente pelas custas e honorários advocatícios.”
(SERLY MARCONDES ALVES, QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 25/07/2018, publicado no DJE 26/07/2018). “Havendo condenação e não se tratando de valor inestimável, de irrisório proveito econômico, ou, ainda, de baixo valor da causa, hipóteses que justificariam aplicação do §8o do art. 85 do CPC/2015, os honorários advocatícios sucumbenciais devem ser fixados em percentual sobre o valor da condenação, nos termos do §2o do referido artigo de lei” (Ap 62401/2017, DES. JOÃO FERREIRA FILHO, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 28/11/2017, Publicado no DJE 04/12/2017).”
(APELAÇÃO CÍVEL no 0014362-42.2016.8.0041, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 25/09/2018, publicado no DJE 01/10/2018).
(g.n.).

Assim,
a parte apelante deve suportar o ônus da sucumbência em sua integralidade
, conforme consignado na sentença recorrida.

HONORÁRIOS

SUCUMBENCIAIS

Com relação aos honorários advocatícios sucumbenciais, há que se destacar que
o magistrado não está adstrito aos patamares estipulados pelo art. 85 do CPC/15, quais sejam, o mínimo de 10% (dez por cento) e o máximo de 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação.

Isso porque, a teor do § 8o do artigo 85 do CPC/15, nas causas em que não houver condenação em valores ou se este for inestimável ou de pequena monta, os honorários podem ser arbitrados por meio de análise equitativa do magistrado, desde que respeitados os parâmetros estabelecidos no § 2o do mesmo dispositivo legal.

Na hipótese dos autos, a verba honorária foi fixada em R$
1.500,00 (mil e quinhentos reais)
, valor este que de fato não observa os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, motivo pelo qual a reforma da sentença neste ponto é medida que se impõe para que os honorários sejam fixados em R$ 1.000,00 (mil reais), valor este que além de remunerar adequadamente o causídico encontra-se em conformidade com a regra dos §§ 2o e 8o do artigo 85 do CPC/15.

Nesse sentido é entendimento pacificado do STJ, vejamos:

“PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. FIXAÇÃO. ALTERAÇÃO DO VALOR FIXADO. POSSIBILIDADE. REGRAS PREVISTAS NO ART. 85 DO CPC/15. PROVIMENTO. 1. Execução de obrigação de fazer. 2. Com a ressalva do meu entendimento, a 2a Seção definiu que, quanto à fixação dos honorários de sucumbência, temos a seguinte ordem de preferência: (I) primeiro, quando houver condenação,

devem ser fixados entre 10% e 20% sobre o montante desta (art. 85, § 2o); (II) segundo, não havendo condenação, serão também fixados entre 10% e 20%, das seguintes bases de cálculo: (II.a) sobre o proveito econômico obtido pelo vencedor (art. 85, § 2o); ou (II.b) não sendo possível mensurar o proveito econômico obtido, sobre o valor atualizado da causa (art. 85, § 2o); por fim, (III) havendo ou não condenação, nas causas em que for inestimável ou irrisório o proveito econômico ou em que o valor da causa for muito baixo, deverão, só então, ser fixados por apreciação equitativa (art. 85, § 8o). Precedente da 2a Seção. 3. Agravo interno provido para majorar os honorários de sucumbência em favor da recorrente para 10% sobre o proveito econômico obtido pela vencedora.”

(AgInt no AREsp 1337674/DF, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 01/07/2019, DJe 02/08/2019).

“PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ESPECIAL. DENUNCIAÇÃO DA LIDE. HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA. ART. 85, § 2o, DO CPC/2015. PROPORCIONALIDADE NA FIXAÇÃO DO QUANTUM. DECISÃO MANTIDA. 1. Os honorários advocatícios devem ser arbitrados a partir do valor da causa ou do proveito econômico experimentado, com obediência aos limites impostos pelo § 2o do art. 85 do CPC/2015, os quais se aplicam, inclusive, nas decisões de improcedência e quando houver julgamento sem resolução do mérito. Somente quando inestimável ou irrisório o proveito econômico ou muito baixo o valor da causa, a referida verba poderá ser fixada por apreciação equitativa, nos termos do § 8o do mesmo dispositivo. Precedentes. 2. O valor fixado obedece os limites legais, bem como atende as circunstâncias previstas nos incisos do art. 85, § 2o, do CPC/2015, devendo ser mantido. 3. Agravo interno a que se nega provimento.”
(AgInt nos EDcl no REsp 1746254/SP, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, QUARTA TURMA, julgado em 11/06/2019, DJe 21/06/2019).

No mesmo sentido é o entendimento pacificado neste Tribunal de Justiça:

“APELAÇÕES CÍVEIS – AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO OBRIGATÓRIO – DPVAT – INADIMPLÊNCIA QUANTO AO PAGAMENTO DO PRÊMIO – IRRELEVÂNCIA – ENTENDIMENTO CONSOLIDADO PELA SÚMULA No 257 DO STJ – VERBA HONORÁRIA SUCUMBENCIAL – VALOR ÍNFIMO – MAJORAÇÃO – OBSERVÂNCIA DOS DITAMES DAS ALÍNEAS DOS §§ 2o E 8o DO ART. 85 DO CPC – SENTENÇA MODIFICADA NO PONTO – PARCIAL CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL – PRIMEIRO APELO CONHECIDO E PROVIDO E SEGUNDO APELO DESPROVIDO. Conforme entendimento consolidado pelo enunciado da Súmula no 257 do colendo STJ: “A falta de pagamento do prêmio do seguro obrigatório de Danos Pessoais Causados por Veículos Automotores de Vias Terrestres (DPVAT) não é motivo para a recusa do pagamento da indenização”. Portanto, o direito ao recebimento da indenização depende apenas da prova do acidente e dos danos causados por ele, o que restou demonstrado à saciedade na hipótese, não estando vinculado ao pagamento do prêmio do seguro DPVAT. Quando fixados em quantia irrisória, torna-se necessária a majoração dos honorários advocatícios para o valor suficiente a remunerar o trabalho dos advogados, com o fito de não tornar aviltante o exercício da profissão. ”

(Ap 145592/2017, TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 05/12/2018, publicado no DJE 12/12/2018).

“RECURSO DE APELAÇÃO - AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO OBRIGATÓRIO DPVAT - INVALIDEZ PARCIAL PERMANENTE INCOMPLETA - INDENIZAÇÃO PROPORCIONAL – BAIXO VALOR DA CAUSA E DA CONDENAÇÃO – CASO CONCRETO QUE IMPÕE A FIXAÇÃO POR APRECIAÇÃO EQUITATIVA - MAJORAÇÃO - ART. 85, §§ 8o E 11, CPC/2015 - RECURSO DO AUTOR PARCIALMENTE PROVIDO. Em observância aos parâmetros legais que norteiam a matéria, atendidos os critérios da razoabilidade e em prestígio ao exercício da advocacia, impõe-se a fixação dos honorários advocatícios por apreciação equitativa, com fulcro no artigo 85, §8o, do CPC, cuja majoração também atende ao disposto no §11 do mesmo artigo.”

(APELAÇÃO CÍVEL No 1002212-41.2018.8.11.0041, QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 21/11/2018, publicado no DJE 23/11/2018).

Assim,
a sentença deve ser reformada neste ponto para que os honorários sucumbenciais sejam reduzidos para o valor de R$1.000, 00 (mil reais)
, em observância ao critério do artigo 85, §§ 2o e 8o, do CPC/15.

Ante o exposto,
dou parcial provimento
ao recurso da seguradora
apenas para reduzir os honorários sucumbências para R$ 1.000,00 (mil reais), em observância aos §§ 2o e 8o do artigo 85 do CPC/15 e o entendimento jurisprudencial do STJ.

Ainda,
dou parcial provimento ao recurso da autora
para acrescentar na condenação da seguradora
o pagamento de R$ 470,00 (quatrocentos e setenta reais) a título de despesas médicas e suplementares, acrescido de juros legais de 1% (um por cento) ao mês a partir da citação e correção monetária a partir da data do desembolso.

No caso dos autos, deixo de majorar os honorários advocatícios nos termos do §11 do artigo 85 do CPC/2015, tendo em vista que a procedência parcial implica no não preenchimento dos requisitos ensejadores da majoração.

É como voto.-

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/11/2021